Tribunal: TJMT
Processo: 1009435-34.2019.8.11.0001
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-05-19
Data de publicação: 2020-05-19

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1009435-34.2019.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[MARCIO CAMARGO DA SILVA - CPF: 704.117.191-49 (REPRESENTANTE), ARIANE FERREIRA MARTINS CAMARGO - CPF: 711.338.601-68 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRENTE), OZANA BAPTISTA GUSMAO - CPF: 327.525.981-49 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Inominado no.:

1009435-34.2019.8.11.0001

Origem:

Quarto Juizado Especial Cível de Cuiabá

Recorrente(s):

ENERGISA MATO GROSSO S/A

Recorrido(s):

MARCIO CAMARGO DA SILVA

Juiz Relator:

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento:

18/05/2020

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – ENERGIA ELÉTRICA – FATURA DE RECUPERAÇÃO DE CONSUMO – TEMA 699 – IMPOSSIBILIDADE DE CORTE – DANO MORAL OCORRENTE – VALOR FIXADO DENTRO DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – VALIDADE DO TOI- CONSUMIDOR ACOMPANHOU A OCORRÊNCIA – DESVIO DETECTADO – FATURA DE RECUPERAÇÃO DE CONSUMO VÁLIDA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Observada a ocorrência do TOI devidamente acompanhada pelo consumidor, inexiste se falar em sua invalidade, ainda mais quando detectado o desvio de energia, acolhendo-se o pedido contraposto da recorrente.

Verificada a suspensão dos serviços de energia por fatura antiga de recuperação de consumo, em violação ao TEMA 699 e ainda de regramento da ANEEL, passa a ocorrer a violação moral, de onde a valoração da sentença se mostra dentro do razoável e proporcional a não merecer reparos neste ponto.

RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Em pauta,
recurso inominado
interposto em face da sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou parcialmente procedente declarando a inexigibilidade do débito de R$ 1.352,57 e condenando em danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), bem como, determinando a devolução dos valores do acordo no importe de R$ 211,00.

A parte Recorrente, em suas razões recursais, pugna pela reforma da sentença, sustentando que a cobrança é devida sendo que o TOI e as fotos anexadas comprovam a existência de irregularidade do medidor.

A parte Recorrida, em contrarrazões, refutou
in totum
os argumentos levantados nas razões recursais e requereu o improvimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

Extrai-se da petição inicial que a parte Recorrida recebeu da Recorrente cobrança de recuperação de consumo, que reputa ser indevida no valor de R$ 1.352,57.

O Termo de Ocorrência e Inspeção e fotos em anexo nas razões recursais confirmam a irregularidade da unidade consumidora, onde houve constatação de que havia
desvio de uma fase no borne do medidor
.

A jurisprudência assim tem entendido:

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA. RECUPERAÇÃO DE CONSUMO. VIOLAÇÃO DE LACRE E "PONTE ENTRE FASES NO BLOCO DE TERMINAIS" PROVADAS. CONSUMIDOR QUE CONCORRE PARA A ADULTERAÇÃO DO CONSUMO. CÁLCULO DE RECUPERAÇÃO FEITO A PARTIR DA MÉDIA DE CONSUMO DOS 12 MESES ANTERIORES AO INÍCIO DA IRREGULARIDADE. Relatou o autor que recebeu a fatura com valor de R$ 1.289,09 com o qual não concorda. Referiu que não obteve êxito nas tratativas administrativas. Postulou a desconstituição do débito e que a ré se abstenha de efetuar a suspensão do fornecimento de energia elétrica. Segundo o Termo de Ocorrência de Inspeção (fls. 27/28), foi constatado "lacre violado" e "ponte entre fases no bloco de terminais", o que faz prova da irregularidade, aliado às fotografias trazidas. Destaca-se que o usuário é responsável pela guarda e controle do equipamento, que lhe é entregue em comodato pela concessionária. Muito embora os atos administrativos gozem de presunção de legitimidade devido à natureza pública dos serviços prestados pela concessionária, que somente podem ser rechaçados se houver prova idônea em contrário, para que se proceda a aferição de consumo é necessário que se faça uma média do consumo, aferível via histórico de energia elétrica faturada. Logo, utilizando-se o cálculo da média mensal de 65,67kWh (resultante da divisão da média mensal obtida com a soma do histórico de consumo dos doze meses anteriores ao início da irregularidade - período de 06-10-09 a 03-09-10), tem-se o total de 1.642,75kWh referente ao período de 25 meses da suposta irregularidade. Descontados 460kWh já faturados no mesmo período, resta 1.181,75 kWh a ser recuperado. Sendo R$ 0,275880 o valor do kWh para as residências comuns no caso do autor, tem-se o valor de R$ 326,02, acrescido do custo administrativo de R$ 78,54 aplicado em observância à Resolução 414 de 2010. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO. (Recurso Cível No 71004582391, Segunda Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Vivian Cristina Angonese Spengler, Julgado em 18/12/2013)

(TJ-RS - Recurso Cível: 71004582391 RS , Relator: Vivian Cristina Angonese Spengler, Data de Julgamento: 18/12/2013, Segunda Turma Recursal Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 20/01/2014)

Podemos observar ainda, que o consumo da unidade consumidora sofreu aumento após a vistoria que identificou a irregularidade, corroborando com a tese da empresa de energia.

AQUI CALHA O REGISTRO QUE A INSPEÇÃO QUE GEROU O TOI FOI EM DATA DE 15/04/2019, SENDO DEVIDAMENTE ACOMPANHADA PELO AUTOR, QUE OMITE TAL FATO NA INICIAL INCLUSIVE, referente ao período compreendido entre 01/2019 até 3/2019, de onde os valores da recuperação de consumo não padecem de nenhuma ilegalidade.

A cobrança da concessionária por recuperação de consumo por irregularidade da unidade consumidora, vulgo “gato”, de onde existe a normativa pela Resolução 414 da ANEEL, que traça os parâmetros de cálculos de acordo com o fato gerador, inexistindo elementos a concluir que a concessionária tenha efetuado o cálculo equivocado.

Portanto, inexiste se falar em inexistência da dívida e nem mesmo da devolução de valores já pagos pelo acordo entabulado para a quitação da dívida da recuperação de consumo, sendo devidos tais valores, pela sua legalidade e regularidade, ACOLHENDO-SE POR ÓBVIO O PLEITO CONTRAPOSTO DA RECORRENTE.

Em relação aos danos morais, apenas entendo que devem ser mantidos pelo único e exclusivo fato de que a suspensão dos serviços de energia elétrica se deu por fatura pretérita, compreendida da recuperação entre os meses 01/2019 e 03/2019, porém, efetuado o corte em data de 16/09/2019, ou seja, faturas antigas, acima dos 90 dias, de acordo com o recurso repetitivo do STJ descrito no TEMA 699.

Poderia a parte recorrente ter efetuado o corte, porém, não a aguardar longo tempo, superando o prazo razoável e se valendo dos seus próprios arbítrios para condicionar o pagamento ao restabelecimento da energia, que, diante do fato de ser fatura antiga de recuperação não poderia ter sido efetivado o corte de energia.

Diante disso, passa sim a existir o dano moral, pela angustia, humilhação e situação vexatória, fora das previsões legais e regulamentares, de onde, o valor fixado na sentença de R$ 5.000,00 se mostra dentro da razoabilidade e proporcionalidade a não merecer reparos.

Isto posto, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para reformar a sentença para:

a)

Excluir da mesma a inexigibilidade da dívida e acordo celebrado;

b)

Excluir a determinação da devolução do valor de R$ 211,00;

c)

Condenar o

recorrido / consumidor

ao pagamento do pleito contraposto de R$ 1.352,57 devidamente corrigido pelo INPC e juros de mora de 1% ao mês a partir da contestação (à semelhança com o que ocorre na citação);

d)

Determino que seja feita a compensação de valores ente o devido pelo autor / consumidor e o valor a ser pago de indenização pela empresa recorrente, moldes do artigo 368 do CC.

No mais, mantidos os demais termos da sentença, moldes do artigo 46 da Lei 9099/95.

Sem custas e sem honorários, diante do resultado do julgamento, nos moldes do artigo 55 da Lei 9099/95, em relação à Energisa.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/05/2020